Tribunal: STF
Processo: ARE 1449007
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Antonio Natal da Costa contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário ante a consonância do acórdão recorrido com o entendimento do Plenário do STF, no julgamento da ADI 4.420/SP, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico e a ausência de prequestionamento dos artigos 5º, inciso LV; 102, § 2º, e 201, § 4º, da Constituição Federal, indicados como violados no recurso extraordinário. Incidência das Súmulas n°s 282 e 356/STF. 



    O agravante sustenta que “encontra-se como aposentado, por tempo de contribuição, conforme documentos já anexados, portanto a muitos anos de acordo com a inicial , com fundamento no art. 17, § único da Lei 10.393/70 e art. 126, inc. I da Constituição Estadual”.



    Destaca que o STF, “nos autos do RE 1.398.810/SP e da ARE 1.401.993/SP de lavra do Ministro EDSON FACHIN como Relator, determinou a MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL DOS PROVENTOS de aposentadoria, são situações idênticas Excelência, também em recentíssima decisão do MINISTRO LUIZ FUX, nos autos do RE 1.430.955”. 



    Alega haver recursos iguais com decisões opostas nessa Corte no exame da presente controvérsia. Cita precedentes.



    Pugna pela reconsideração da decisão agravada.



    Devidamente intimado, o agravado quedou silente (eDoc. n° 87).



    É o relatório.



    Decido.



    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão ao agravante quento à possibilidade de manutenção do valor nominal do benefício fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, haja vista que a Corte de origem assentou que autor já percebia seus proventos de aposentadoria anteriormente à vigência da Lei nº 14.016/10. 



    Nesse aspecto, o seguinte excerto da sentença: 



    “O exame do conjunto probatório produzido nos autos e submetido ao crivo do contraditório revela que o autor já tinha cumprido os requisitos necessários à concessão dos benefícios na forma do artigo 20, inciso III da Lei Estadual nº 10.393/70, que dispõe: 



    Artigo 20 - O participante da Carteira poderá entrar em gozo de benefício, desde que satisfaça as seguintes condições: III - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, independente da idade e do tempo de exercício de função; 



    Ora, o autor foi admitido em 10/01/1973 (fls. 20), ou seja, com 21 anos de idade, para trabalhar como escrevente e se aposentou em 10/01/2014. Dada a data da sua admissão e da sua aposentadoria (fls. 20/23), é certo que ele trabalhou por 41 anos.”



    Esse o quadro, embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/2010, uma vez que, apesar da referida Lei Estadual nº 10.393/70 que conferiu a correção dos proventos com base no salário mínimo estar em desconformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte, deve ser mantida a quantia originalmente definida, tendo em vista que não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento.



    Nesse caso, deve ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/2010. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 27.10.2023. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. PRECEDENTES. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 3. O acórdão proferido em sede de agravo regimental foi bem claro ao acrescentar ao fundamento da decisão agravada a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, de acordo com os precedentes apontados no voto condutor do aresto ora recorrido. 4. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 1.443.800/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/12/2023).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 29.08.2022. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 2. No entanto, os embargos devem ser conhecidos para integrar o acórdão recorrido, ressaltando-se a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, devendo, ainda, ser alterada a parte dispositiva da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, nos termos do voto, mantidos os demais fundamentos. 3. Embargos de declaração acolhidos em parte” (ARE nº 1.421.920/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 07/12/2023).



    Pelo exposto, reconsidero parcialmente a decisão agravada e conheço do agravo para dar provimento parcial ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para, tão somente, garantir ao autor a manutenção do valor nominal fixado antes da vigência da Lei nº 14.016/2010. Fica prejudicado o agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente